Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
2. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 2.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
3. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para promoção do andamento processual, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização da parte ré e do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
5. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual, por sua vez, não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
6. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.